Tribunal: TJES
Processo: 0001087-59.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-59.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANE CORBELLARI BRIDI e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO.
EMBARGOS MONITÓRIOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS.
PRAZO EM DOBRO PARA LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 229 do CPC concede prazo em dobro para litisconsortes com procuradores de escritórios distintos, aplicando-se tal benefício para todas as manifestações processuais, independentemente de requerimento expresso, desde que se trate de processo em autos físicos.

2.
No caso, os embargos monitórios foram opostos em autos físicos, pois a conversão para o PJe ocorreu apenas em 22/08/2023, não havendo, portanto, impedimento para a aplicação do prazo em dobro conferido pelo art. 229 do CPC.

3.
Contudo, o prazo para oposição dos embargos iniciou-se em 11/05/2021, data de juntada do mandado de intimação aos autos, conforme art. 231, inciso II, do CPC, e o
dies ad quem
, considerando o prazo em dobro e a suspensão dos dias 03 e 04 de junho de 2021, para oposição dos embargos monitórios foi a data de 23/06/2021.

4.
Os embargos foram apresentados em 24/06/2021, um dia após o término do prazo legal, razão pela qual foram corretamente considerados intempestivos pela sentença de primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANE CORBELLARI BRIDI, TARCÍSIO BRIDI E ANA MARGARIDA VULPI BRIDI
contra a r. sentença de fls. 189/190, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, rejeitou os embargos monitórios por eles ofertados, diante da manifesta intempestividade, acolhendo o pedido monitório formulado por
BANCO DO BRASIL S.A.
, constituindo, de pleno direito, “
o título como título executivo judicial, determinando a intimação do devedor para pagamento na forma prevista no Livro I, Título II, da parte Especial do CPC, no valor de R$ 121.403,63 (cento e vinte e um mil quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos), devendo contudo ser aplicado os juros legais e correção monetária a contar da propositura da ação, até o seu efetivo pagamento
”

Outrossim, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 204/208, os apelantes sustentam, em síntese, que:
I)
“
Infere-se, pela simples leitura dos autos, que foi formado no polo passivo da presente ação monitória um litisconsorte, haja vista a opção do Apelado de demandar tanto a devedora principal, como os avalistas da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/03279-5
” (fl. 206);
II)
“
na hipótese dos autos, sendo os advogados constituídos nos autos patronos exclusivos de 3 (três) dos 5 (cinco) réus, o prazo de apresentação dos embargos monitórios eram, por força do art. 229, caput, e §1° c/c art. 219, caput, todos do Código de Processo Civil, aplicáveis no caso em
análise por
força do art. 702, caput, desse mesmo Código, de 30 (trinta) dias úteis
” (fl. 208);
III)
“
torna-se clarividente, na hipótese dos autos, que os Embargos Monitórios opostos pelos Apelantes são tempestivos, eis que opostos no seu prazo legal
” (fl. 208).

Sendo assim, requerem a nulidade da r. sentença, para regular prosseguimento do feito.

Os apelantes sustentam que os embargos monitórios foram apresentados tempestivamente, tendo em vista que gozam de prazo em dobro conferido pelo art. 229 do CPC, com destaque de que os prazos processuais ficaram suspensos nas datas de 03/06/2021 e 04/06/2021, previsto no Ato Normativo nº 117/2020.

Com efeito, o artigo 229 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Cumpre destacar que os embargos monitórios foram opostos quando o processo ainda tramitava em autos físicos, tendo em vista que a sua conversão ao PJe ocorreu somente em 22/08/2023 (conforme certidão de digitalização no evento 10399236), não havendo, portanto, óbice na aplicação do prazo em dobro conferido pelo art. 229 do CPC.

Neste particular, observo que o mandado de intimação dos requeridos, realizado por oficial de justiça, foi juntado aos autos na data de 11/05/2021, conforme fls. 31/35-v,
iniciando-se o prazo para
opor
embarg
os monitórios
, portanto, na mesma data
, em atenção ao que dispõe o art. 231, inciso II do CPC,
in verbis
:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido
, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Assim, considerando-se o prazo em dobro atribuído aos litisconsortes com diferentes procuradores e as suspensões ocorridas no período, em razão dos feriados (03/06 e 04/06) o
dies ad quem
para oposição do embargos monitórios seria o dia 23/06/2021, de modo que a petição interposta em 24/06/2021 afigura-se intempestiva, conforme certidão de intempestividade à fl. 135.

Oportuno ressaltar, ainda, que os apelante foram informados, quando do mandado de citação, que o prazo começaria a contar
n
a data da juntada deste aos autos
, conforme advertência às fls. 30/30-v, bem como que quando certificada a intempestividade da petição de embargos constou que seria em razão dos mandados terem sido juntados na data de 11/05/2021.

Portanto, em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que considerou a intempestividade dos embargos monitórios, opostos após o transcurso do prazo em dobro, contados em dias úteis, mesmo considerando as suspensões determinadas pelo Ato Normativo nº 117/2020.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que os apelantes militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
a título de honorários recursais, majorar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
No entanto, manter a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que os apelantes militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).